Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702507-13.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: SAFIRA COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES E DE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu diversos pedidos de adoção de medidas executivas formulados pela ora agravante. Eis a decisão agravada (ID 246768739): “Esclareça-se que o sistema CNIB, instituído pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, foi desenvolvido no intuito de conferir eficácia e publicidade às decisões judiciais e administrativas, prolatadas em âmbito nacional, relacionadas às indisponibilidades de bens, divulgando-as para Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional para efetivo cumprimento, ou seja, trata-se de banco de dados alimentado com as ordens de indisponibilidade emitidas pelo Poder Público, e não de centralização dos registros de bens (artigo 4o da referida norma). De fato, ainda que não tenha essa finalidade, o sistema acaba por evidenciar eventual bem da parte devedora quando do cumprimento da ordem de indisponibilidade, admitindo-se o seu uso excepcional para a localização de bens já apontados em ordem antecedente. Para tanto, faculta-se à própria parte interessada realizar consulta direta na plataforma virtual do referido sistema (www.indisponibilidade.org.br), mediante o pagamento de encargo, de modo que se afigura desnecessária a intervenção do Juízo para a realização da diligência. Nesse sentido, seguem os precedentes do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOS EXTRAJUDICIAIS ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1265484, 07094704720208070000, Relatora Desa. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, publicado no DJe 29/7/2020) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável se mostra o pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens -CNIB, porquanto a consulta aos dados requisitados pode ser feita pela própria parte, sem que haja necessidade da intervenção do Judiciário, pois franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão no 1260473, 07058659320208070000, Relator Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, publicado no DJe 13/7/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento de sentença. imóveis penhoráveis. busca. consulta ao sistema da central nacional de indisponibilidade de bens - CNIB. impossibilidade. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - foi criada pelo provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça que, em seu art. 2o, aduz que "terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada". 2. A CNIB não se presta a diligenciar em busca de bens penhoráveis dos devedores, mas dar publicidade às ordens judiciais com fins específicos. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão no 1256183, 07235869220198070000, Relator Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, publicado no DJe 24/6/2020) No entanto, tal ferramenta não deve ser usada como meio de coerção para que a parte devedora pague a dívida, pois, como já apontado, não é essa a sua finalidade. A indisponibilidade de bens é uma medida excepcional, de natureza eminentemente cautelar, e só pode ser conferida no caso de ficar comprovada situação de perigo ou risco de dano, quando é justificável o receio de dilapidação do patrimônio ou desvios de bens. Indefiro, assim, a consulta ao referido sistema (item “a” da petição de ID 246009183). Indefiro, também, a consulta ao CENSEC (item “b” da sobredita petição), pois ele não é sistema adequado para busca de patrimônio de devedores em processos judiciais. Confiram-se os precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. MÓDULO CENTRAL DE ESCRITURAS E PROCURAÇÕES - CEP. PROVIMENTO 149/2023-CNJ. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADA. DILIGÊNCIA LOCALIZAR BENS. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. FORMA SUPLETIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC. 2. Um dos objetivos da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) é interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitido o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; 3. A Central de Escrituras e Procurações (CEP) é um dos módulos operacionais da CENSEC e se destina à pesquisa de procurações e atos notariais diversos, lavrados no país. 4. O credor não demonstrou a efetividade da diligência requerida, tampouco demonstrou que tentou, por conta própria, realizar a consulta, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. 5. Incumbe ao agravante solicitar as informações constantes no CENSEC, seja se dirigindo a cada um dos cartórios de notas ou diligenciando acerca da implementação das plataformas mencionadas no art. 211 do Provimento149/23 – CNJ. 6. Quanto à consulta ao Colégio Notarial do Brasil, nada a deferir, porquanto se trata de associação de classe que só tem o extrato dos dados, não dispondo do teor dos atos lavrados pelos tabelionatos de notas. 7. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1938128, 0732601-12.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NOVAS DILIGÊNCIAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS BACEN. NÃO CABIMENTO. REQUISIÇÕES DE INFORMAÇÕES À CENSEC. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. 1. Novos pedidos de diligência devem se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as dificuldades concretas do credor para a localizar bens do devedor, as ações por ele realizadas com essa finalidade e as chances de resultado útil da nova pesquisa. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, não se confunde nem se equipara a uma ferramenta de consulta de bens móveis ou imóveis para passíveis de constrição. 3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, serve para registrar as relações envolvendo as instituições financeiras e as demais entidades autorizadas pelo Banco Central, com quem o cliente tenha algum vínculo (como conta corrente, poupança e investimento), não dispondo de informações sobre ativos financeiros passiveis de interesse à execução. Se já consta nos autos a realização de pesquisa via Sisbajud, não há necessidade ou utilidade na requisição judicial de informações do CCS, pois ambos os utilizam a mesma base de dados. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1943464, 0717462-20.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) Em relação ao requerimento de consulta ao sistema SIMBA (item “c”), veja-se que este é mecanismo utilizado para mera verificação de movimentações financeiras, não tendo nenhuma utilidade para a penhora de ativos financeiros, de modo que não se justifica o interesse do credor em imiscuir-se na esfera privada do devedor sob este fundamento, de sorte que indefiro o requerimento. Indefiro, ainda, o requerimento de consulta ao CCS (item “e”), pois, por se tratar de sistema que informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com instituições bancárias, mas não contém dados de valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações, não vislumbro qualquer resultado prático no deferimento da medida para a satisfação da dívida perseguida nos autos. Indefiro o requerimento de item “f”, pois as diligências perante as juntas comerciais e os Cartórios de Serviços Notariais e de Registros independem de intervenção judicial, sendo possível, inclusive, a busca online de imóveis em nome da parte executada, mediante pagamento de emolumentos, por meio dos sites www.registrodeimoveisdf.com.br, para imóveis localizados no Distrito Federal, e https://www.registrodeimoveis.org.br/, para as demais unidades da federação. Por fim, nos termos do artigo 866 do CPC, a penhora de faturamento de sociedade empresarial constitui medida excepcional que somente é admissível se preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Além desses requisitos, é preciso analisar, para efeito de verificação da viabilidade da penhora, o valor econômico real atracado a este bem, de forma que compete à parte credora demonstrar que a empresa encontra-se em plena atividade; que há atividade financeira suficiente para garantir a penhora, sem comprometer o desenvolvimento da atividade empresarial; que os valores obtidos com a penhora devem ser suficientes para pagar a dívida perseguida, bem como a remuneração de expert nomeado pelo juízo para exercer a administração judicial da penhora, posto que, em casos similares verifica-se que dificilmente os envolvidos na administração da empresa contribuem para a efetividade da constrição. Repise-se que tais informações devem ser levantadas pela parte credora, pois constitui seu dever processual indicar providências aptas a promover o regular andamento do feito e a satisfação do seu crédito. Na espécie, não se verifica a demonstração de quaisquer desses aspectos, não restando comprovada a viabilidade da penhora. Nesse caso, a alta probabilidade de o ato se mostrar infrutífero não justifica a atuação do Judiciário. Ora, o que a exequente busca é a efetiva prestação jurisdicional, com a satisfação do bem da vida perseguido ao fim da lide, e não apenas uma decisão que em nada alterará sua condição. Dessa forma, indefiro o requerimento de penhora sobre o faturamento da empresa executada. Defiro, por outro lado, a consulta ao Infojud para obtenção da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), cujo resultado infrutífero anexo aos presentes autos. Promova, a parte exequente, o andamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.” A agravante sustenta que a execução se processa no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC, e que a decisão recorrida desconsiderou os princípios da efetividade da execução, da cooperação e da instrumentalidade das formas. Afirma que a recusa do juízo em autorizar o uso de ferramentas como CCS-Bacen e CNIB, mesmo após o esgotamento dos meios ordinários de busca de bens, viola o dever de cooperação judicial e compromete a finalidade da execução. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito ativo ao agravo, para determinar ao juízo de origem a realização imediata das diligências indeferidas, notadamente a consulta ao CCS-Bacen e a penhora sobre o faturamento da empresa agravada, com a nomeação de administrador judicial. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da decisão recorrida, a fim de que sejam deferidas todas as medidas executivas postuladas. Preparo recolhido (ID 76017250). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de cobrança de verbas pretéritas, mas não atuais, e porque não demonstrada a sua essencialidade para a subsistência do recorrente. Logo, trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sobretudo, porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator